Tribunal: TJMT
Processo: 0038396-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038396-57.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES ALEIXO - CPF: 345.855.081-04 (APELANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (APELANTE), EURICO ANTONIO CARVALHO SILVA - CPF: 034.980.502-49 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA GONCALVES ALEIXO, representada por sua filha JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 38396-57.2011.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Cível da Capital, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que,
julgou improcedente
o pedido constante na exordial, realizado pela apelante.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspenso pelo prazo de cinco anos por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante alega preliminarmente: 1o) nulidade processual por perda superveniente da capacidade processual; 2o) nulidade processual por cerceamento de defesa, por ausência da defensoria pública na audiência de instrução.

No mérito, reitera a fundamentação esposada em sua exordial, no sentido de que é proprietária de uma casa situada à Rua General Melo, n° 41, setor 4-2 em Cuiabá - MT, recebido de inventário judicial de seu filho e esposo, sendo que nos fundos do mesmo existe área não edificada.

Alega, sem precisar data, que o apelado teria demolido o muro dos fundos desse imóvel e invadido parte do terreno e edificado construção no mesmo, ainda que sobre os seus protestos.

Pede a reforma da sentença e o acolhimento das alegações autorais.

Contrarrazões no id. 25822467. Sem preliminares.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Leonir Colombo, em manifestação de id. 28073462 aduziu não haver interesse público na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de nulidade processual por perda superveniente da capacidade processual.

Entendo que no caso não houve a dita nulidade, pois a recorrente compareceu a todos os atos processuais até a instrução, tendo comparecido a audiência de justificação e estando representada pela Defensoria Pública e, até então, não apresentava nenhum problema de saúde.

Constata-se que a filha da recorrente (curadora ) compareceu audiência de instrução e julgamento, e alegou que tinha sido protocolado a curatela, mas que ainda não tinha decisao, tendo sido nomeado para o ato defensor, face o não comparecimento da defensora pública, apesar de intimada.

Além disso, não houve nenhuma nulidade, pois na audiência de instrução ainda não tinha a curatela, sendo que quando comprovou a curatela nos autos foi implementado a regularização, não havendo nenhum prejuízo a defesa da recorrente.

Desse modo, constata-se que a recorrente estava, em todos os atos processuais, representada pela defensoria ou advogado constituído e não teve nenhum prejuízo a sua defesa na audiência de instrução, sendo garantido a participação da curadora.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, por ausência da defensoria pública na audiência de instrução.

Essa preliminar vai também rejeitada, pois a defensora pública foi intimada para audiência e não compareceu, tampouco arrolou testemunhas, apesar de intimada.

Na audiência houve nomeação do advogado advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes (OAB 24463/0) para o ato, que realizou todos os atos necessários a defesa na audiência de instrução, não havendo nenhum prejuízo é defesa da recorrente.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Verifica-se que os autos versam sobre ação de reintegração de posse, em que a parte recorrente alega que tem a posse do imóvel, descrito na inicial, e afirma que o requerido praticou esbulho.

Pois bem.

Imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC/2002:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse,
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18a ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

No id. 25817482 foi juntado o laudo pericial, concluindo que o imóvel do requerido não praticou nenhum esbulho, estando este com a área do imóvel em conformidade com os documentos apresentados.

No id. 25818999 a parte ré/apelada manifesta concordância com o laudo apresentado.

A parte autora/apelante, embora intimada, não se manifestou quanto ao laudo pericial (certidão de id. 25819451)

No id. 25819462, termo de audiência de instrução, na qual foi colhido o depoimento pessoal da representante da autora e do réu, bem como foi ouvida uma testemunha e um informante.

Como visto, a recorrente alega ter a posse do imóvel através da doação com reserva de usufruto vitalício, conforme escritura acostada no id. 25812038. Em audiência, foi possível constatar que o terreno pertencia ao seu ex-companheiro (Sr. João Lemos da Silva), que veio a falecer, razão pela qual o filho do casal (Jhonil Vicente Gonçalves Lemes) se tornou o titular do imóvel e a autora usufrutuária vitalícia.

A controvérsia recai sobre uma parte do fundo desse imóvel, o qual a autora alega estar ocorrendo o esbulho. De acordo com o depoimento da filha da autora, que a representou no ato, o réu teria comprado o imóvel vizinho, do filho do finado “Sr.Juca”, juntamente com a parte que seu padrasto havia cedido para ele. Afirma ainda que, o “Sr. Juca” faleceu, os herdeiros venderam o terreno e não devolveram a parte emprestada.

No entanto, a própria depoente afirma que a autora nunca exerceu a posse sobre a parte do imóvel que alega ter sido invadido, vejamos: (...)
Então deixa eu entender, o terreno da sua mãe é um terreno comprido, ao lado desse terreno: Isso. A sua mãe e você sempre moraram na parte da frente, lá no fundo o seu padrasto emprestou: Antes da gente ir para lá, foi bem antes. Antes de vocês ate morarem lá, ele emprestou para uma pessoa: Isso, para o antigo proprietário do imóvel que é o seu finado Juca
.

Ainda, ao ser indagada pelo patrono da parte ré/apelada, afirmou:
A depoente, mãe da depoente, chegou em algum momento a ocupar esse espaço lá? Não, minha mãe não
.

De outro norte, o apelado também trouxe aos autos documentos para comprovar a sua posse da área total adquirida, como matrícula, memorial descritivo, planta de remembramento no id. 25813980, além de fotos da construção realizada no id. 25813982.

Em seu depoimento afirmou que já comprou o terreno todo murado do Sr. João Norberto Barros Neto (inventariante e filho do “Sr. Juca”), ainda, que o filho da autora teria assinado um documento concordando com os limites do terreno na época que estava realizando a sua regularização.

Além disso, a única testemunha compromissada, o Sr. João Norberto Barros Neto, aduz que desde 1962 o seu pai exercia a posse sobre o todo o terreno, o qual sempre esteve cercado, sendo construído posteriormente um muro inclusive com o consentimento do ex-companheiro da autora/apelante. E que após o falecimento do seu pai, vendeu o imóvel para o réu/apelado.

Afirmou ainda, que a edificação ao fundo, a qual a autora alega fazer parte da área invadida, era acessada pela frente da casa do seu pai e não pela casa da requerente. Em audiência esclareceu:
Advogado: Se ele tem conhecimento se houve alguma doação de parte do fundo, ou empréstimo, permissão, para que seu pai ficasse com parte do terreno e depois devolver, o senhor e tem conhecimento disso? Não
.

Ao longo da instrução processual, pode-se concluir que a parte autora nunca exerceu a posse da parte do imóvel que alega ter sido invadido.

Ademais, conforme laudo pericial acostado no id. 25817483, que atesta que a área ocupada pelo requerido é exatamente a área indicada na matrícula de no 81.151 e na Prefeitura Municipal de Cuiabá, conclui-se que o terreno da autora/apelante não está sendo ocupado pelo réu/apelado, ou seja, não restou configurado o esbulho (quesitos 8.1-6 e 8.2-4 e 5).

Destarte, não sendo demonstrada a posse da autora/recorrente, bem como o esbulho praticado pelo réu/recorrido, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2a ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a bem lançada sentença.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua cobrança, dado que a apelante está agraciada pela assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020